Tribunal: TJDFT
Processo: 0731067-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PARCERIA. CONTRATO ATÍPICO. ART. 425 DO CC. REPASSE PARCIAL. CONTRAPARTIDA DEFICIENTE. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. O contrato de parceria é atípico, ou seja, não está entre os nominados e disciplinados individualmente na legislação, porém, a autorização para sua estipulação está previsto no art. 425 do Código Civil, com aplicação dos princípios gerais dos contratos.
2. Demonstrou-se a partir da análise do conjunto probatório que tanto o patrocinador como o patrocinado não cumpriram inteiramente o pacto verbal de parceria. Se o patrocinador fez o repasse parcial e, em contrapartida, não obteve a divulgação pactuada, deve a patrocinada ser condenada a ressarcir o valor que corresponde à divulgação não entregue na forma do contrato.
3. Deu-se provimento parcial ao recurso.